Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705670-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDENORA DA COSTA BRANDAO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, nos autos eletrônicos n. 0706957-06.2020.8.07.0001, a recorrente teria afirmado que estaria em tratativas de negociação com a recorrida. Nesse diapasão, à luz dos princípios da cooperação e da busca da conciliação, intime-se a recorrente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e dê-se vista à parte recorrida por igual prazo. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito